Tribunal: TJES
Processo: 0024889-60.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024889-60.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESCRITORIO DE ADVOC. E CONSULTORIA JUR. HOMERO MAFRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
EX OFFICIO
. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I - Não deve ser conhecido o recurso no qual a peça recursal se distancia do conteúdo decisório, não abordando, em momento algum a
ratio decidendi
.

II - A hipótese dos autos não é regulada pela previsão legal do artigo 40 da LEF, e assim, voltando-se seu recurso exclusivamente ao descumprimento de tal disposição legal inaplicável ao caso, impõe-se o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal.

III - Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando não localizados bens do devedor, hipótese do art. 40 da LEF, impondo-se sua caracterização, também, quando da inércia manifesta e absoluta da Fazendo Municipal após o cancelamento do acordo de parcelamento, o que no caso dos autos incontroversamente ocorreu por prazo de pelo menos 06 anos.

IV - Recurso voluntário não conhecido. Reexame necessário conhecido
ex officio
. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, negar seguimento ao recurso do Município e conhecer do reexame necessário para confirma a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024889-60.2014.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELADO:
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA HOMERO MAFRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em face da sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em face de
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA HOMERO MAFRA
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões recursais, limita-se em aduzir o Município não ter sido respeitado o procedimento previsto no artigo 40 da LEF, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, a saber a suspensão do feio, a intimação da Fazenda e o arquivamento provisório.

Em contrarrazões, afirma o agravado a ausência de dialeticidade recursal, afirmando que o art. 40 não se amolda ao contexto fático dos autos. Adiciona a necessidade de manutenção da sentença, porquanto decorrido 06 anos após o não cumprimento do parcelamento firmado, sem que tenha se manifestado o Município.

De plano assevero que impõe-se a recepção do presente processo também à luz do
reexame necessário
, pois, embora não remetido pelo Juízo
a quo
a tal título, o caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções legais de dispensa.

Mas a despeito dessa circunstância, a realidade dos autos leva-me à conclusão de que o recurso voluntário não reveste-se da dialética necessária ao seu conhecimento, enquanto a sentença não merece reparo, porquanto manifesta a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o
apelo voluntário,
a irresignação do Município volta-se apenas e tão somente a alegado descumprimento dos ditames do art. 40 da Lei de Execução Fiscal para efeito de ser reconhecida a prescrição intercorrente na hipótese presente.

Entretanto, a toda evidência, o artigo da 40 da LEF não tem aplicabilidade no caso concreto.

O referido dispositivo legal volta-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos casos em que não localizados bens do devedor, regulando as circunstâncias a permitir o reconhecimento da prescrição em casos a partir dessa realidade processual.

A hipótese dos autos, contudo, revela-se absolutamente distinta, primeiro porque sequer citado o Executado, segundo porque sequer houve tentativa de alcançar seu patrimônio, terceiro porque realizado o parcelamento do débito no âmbito administrativo ainda no início da ação, sendo suspenso o feito em razão de tal realidade, voltando a correr o prazo prescricional ante o descumprimento do acordo de parcelamento pelo devedor, oportunidade em que deixou a Administração Municipal correr
in albis
tempo superior ao quinquênio prescricional.

Evidente, portanto, que a hipótese dos autos não é regulada pela previsão legal do artigo 40 da LEF, e assim, voltando-se seu recurso exclusivamente ao descumprimento de tal disposição legal inaplicável ao caso,
impõe-se o reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal.

A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja: a
regularidade formal
,
impondo a inadmissão do recurso.

Isto porque, a Recorrente em suas razões recursais abdicou-se de externar de forma válida e ainda que genericamente, argumentos minimamente aptos a confrontar os termos da decisão recorrida, exsurgindo, desta forma, violação ao princípio da dialeticidade, ante a ausência da causa de pedir recursal.

Ao expor as razões de seu inconformismo em seu recurso, limita-se a Recorrente a manifestar-se quanto tema absolutamente impertinente ao que serviu de base à extinção imposta na sentença.

Portanto, em suma, o apelo restringe-se à arguição de tema inadequado ao caso presente, que absolutamente não compõe o corpo da sentença que visa ver reformada, não servindo a estabelecer qualquer espécie de confronto para com as razões da sentença recorrida.

Repito, não trouxe a Apelante um único argumento pertinente a externar, validamente, motivos e fundamentos aptos à pretendida reforma.

Nesse passo, não deve ser conhecido o recurso no qual a peça recursal se distancia do conteúdo decisório, não abordando, em momento algum a
ratio decidendi
.

Desta feita conheço e ACOLHO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.

Em sede de reexame necessário melhor sorte não resta ao Município, já que a sentença recorrida não comporta reforma, porquanto manifesta a prescrição intercorrente havida no caso presente.

Veja-se que, após o ajuizamento da ação executiva fiscal e antes mesmo de citado o Executado, informa o Município o a realização de acordo com parcelamento do débito tributário pelo devedor, requerendo, assim, a suspensão do feito.

Tal realidade se deu ainda em
fevereiro de 2015
, conforme ID 4783599, páginas 13/18, determinando o Juízo a quo a suspensão do feito e, consequentemente, seu arquivamento provisório em
março de 2015.

Ocorre que já em
abril daquele ano de 2015
, o acordo de parcelamento restou cancelado em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, retomando seu curso, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Mas despeito dessa realidade vertida ainda em 2015, apenas em
dezembro de 2021, portanto, mais de 06 anos
após o termo inicial da prescrição, vem aos autos o Município informar o não cumprimento do pacto de parcelamento pelo Devedor (ID 4783599 - pág. 25/27).

Ora, foram mais 06 anos em que o feito restou paralisado por inércia absoluta da Fazenda Municipal, a revelar-se clara a prescrição intercorrente e imperioso o seu reconhecimento nestes autos.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento do STJ em casos que tais, ao asseverar que “
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN,
voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).”
(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

3. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou caracterizada a prescrição, in verbis: "o acolhimento da prescrição intercorrente deve ser mantido, pois a contar da data da exclusão do executado do programa de parcelamento até a data da prolação da sentença, decorreu prazo superior ao qüinqüênio estabelecido em lei e a inércia não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no verbete da Súmula nº 106 do STJ
".

(...)
5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Portanto, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando não localizados bens do devedor, hipótese do art. 40 da LEF, impondo-se sua caracterização, também, quando da inércia manifesta e absoluta da Fazendo Municipal após o cancelamento do acordo de parcelamento, o que no caso dos autos, incontroversamente, ocorreu por prazo de pelo menos 06 anos.

Por fim, não socorre o Município a alegação de violação ao devido processo legal, mormente quando suscitada a prescrição em objeção de pré-executividade, do qual fora devidamente intimada a Fazenda Pública.

Assim,
acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO
voluntário
do Município de Vitória
, conhecendo, porém do reexame necessário
ex officio
para irretocada a sentença a quo, ante a manifesta ocorrência da prescrição intercorrente.

Uma vez que os honorários sucumbenciais recursais guardam liame frente a sucumbência fixada na origem, em sendo descabida imposição anterior, igualmente se faz indevido o arbitramento de honorários recursais.

Majoro em 2% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, considerando, a tanto, a natureza e a ausência de maior complexidade da causa, o local da prestação do serviço, correspondente ao local de trabalho dos patronos, e ainda, o razoável trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)